Tribunal: TJSP
Processo: 2283864-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Autor, que está desempregado, afirma que não teria em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Declaração que goza de presunção relativa de veracidade - O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Autor, que está desempregado, afirma que não teria em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Declaração que goza de presunção relativa de veracidade - O requerente não pode ser compelido a comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para suportar os encargos do processo - Declaração de isento abolida pela Receita Federal - A circunstância de o autor ter ajuizado a ação em comarca diversa de seu domicílio, não obsta a concessão da gratuidade pretendida - Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira do recorrente – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2283864-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JOSE FAUSTINO MARTINS JUNIOR, é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16554
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283864-54.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOSE FAUSTINO MARTINS JUNIOR
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. CHRISTOPHER ALEXANDER
ROISIN
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA

PESSOA
FÍSICA

Decisão
de
indeferimento
do
benefício

Autor,
que
está
desempregado, afirma que não teria em condições de arcar
com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de
sua família Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo
Civil - Declaração que goza de presunção relativa de
veracidade - O requerente não pode ser compelido a
comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de
condições econômicas para suportar os encargos do
processo - Declaração de isento abolida pela Receita
Federal - A circunstância de o autor ter ajuizado a ação em
comarca diversa de seu domicílio, não obsta a concessão da
gratuidade pretendida - Benefício concedido, ressalvado o
direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal,
hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação
financeira
do
recorrente

Decisão
reformada

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 33/39 que, em “ação de
obrigação de fazer”, indeferiu o pedido formulado pelo autor, ora agravante,
de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de extinção do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
O recorrente alegou, em síntese, que, para a
concessão da assistência judiciária gratuita, bastaria a simples afirmação
de hipossuficiência.
Afirmou que os documentos juntados aos autos
eram suficientes à comprovação da sua insuficiência financeira,
ressaltando que era isento de declarar bens e rendimentos à Receita
Federal.
Além disto, de acordo com a jurisprudência
dominante, o benefício poderia ser concedido para pessoas com renda de
até 10 (dez) salários mínimos, situação na qual se encontrava o agravante.
Argumentou que o benefício almejado não poderia
ser indeferido em razão do Juízo no qual a ação foi proposta.
Requereu então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, a fim de que lhe fosse concedida a
gratuidade pretendida.
Pela decisão de fls. 47/48, foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 53/61),
arguindo o não conhecimento do agravo, em razão da falta de recolhimento
das custas. No mérito, pugnou pelo seu improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas, levando em
conta que a matéria discutida versa sobre a assistência judiciária gratuita.
Bem por isso, não prospera a preliminar de deserção do recurso, arguida
pelo agravado, na contraminuta recursal (fls. 53/61).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
De resto, insurge-se o agravante contra a seguinte
decisão (fls. 22/28 dos autos originários):
“Vistos.
1)
Inicialmente,
indique(m)
o(a)(s)
autor(a)(es)
sua(s)
profissão(ões) e correio(s) eletrônico(s), sendo requisito essencial da petição inicial nos
termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil:
"Art. 282. A petição inicial indicará: (...)
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de
união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do
autor e do réu;
(...)" [g.n.]
Indique sua profissão, uma vez que desemprego é situação de
fato e não revela a atividade da parte.
Não tendo correio eletrônico, deverá criá-lo. A alegação de
que seu endereço é desconhecido é teratológico, na medida da representação.
Note-se que o correio eletrônico de seu advogado não é o seu
correio eletrônico, na medida em que ambos são exigidos pela legislação processual (art.
287 e art. 319, inc. II, CPC). Se fosse para ser o mesmo, a lei não dispunha de ambos em
dispositivos diversos.
2) INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado.
O(A) autor(a) contratou Advogado particular com domicílio na
cidade de Varginha/MG (fls. 11), reside na cidade de Varginha/MG (fls. 11), assinou a
procuração em Varginha/MG (fls. 11), tem profissão não declarada, e mesmo sendo
consumidor(a) e podendo propor a ação em seu domicílio, preferiu eleger o domicílio do
réu para distribuir a ação, demonstrando que tem condições de deslocar-se a esta
Comarca para comparecer às audiências eventualmente designadas, de modo que não faz
jus ao benefício.
Ora, se abriu mão de um benefício legal que lhe gera custos,
não optou pelo Juizado Especial, é capaz de pagar honorários Advocatícios dispensando a
Defensoria Pública, deve pagar pelas despesas processuais. Ademais, sobre o tema, o
Egrégio Tribunal de Justiça tem uma série de julgados reconhecendo que a competência
deve ser firmada na conveniência do consumidor, e não na conveniência de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Advogado. Sobre o tema:
"A relação de consumo entre empresa de comércio varejista e
o requerente de cautelar de exibição de documentos conduz a que a competência toca ao
Juízo do foro do domicílio do consumidor, não o de conveniência de seu advogado". [g.n.]
(TJSP, 28a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2062064-
90.2015.8.26.0000, Relator(a): Celso Pimentel; Comarca: Ribeirão Preto; Data do
julgamento: 21/05/2015; Data de registro: 22/05/2015).
"Agravo de instrumento Contrato de mútuo bancário Ação
revisional Declinação da competência de ofício, com determinação de remessa dos autos
ao foro do domicílio da consumidora demandante Hipótese em que nenhuma das partes é
domiciliada na comarca em que ajuizada a demanda, local em que situado o escritório do
advogado da autora Quadro evidenciando que a escolha do local da propositura da ação
se fez segundo a pura conveniência do causídico Inadmissibilidade Acertada, nas
circunstâncias, a declinação da competência de ofício Inteligência do art. 125, III, do CPC
Precedente do STJ. O processo é instrumento ético (CPC, art. 14, II) e a administração da
Justiça é tema também sério, não podendo ficar ao sabor dos litigantes, menos ainda da
conveniência do advogado da parte. Por isso que a propositura da demanda em foro
diverso daquele ditado pelas regras de competência, ainda que de cunho territorial, escolha
fundada no comodismo do advogado do autor, é algo que afronta às escâncaras a
dignidade da Justiça. Um dos poderes-deveres do juiz é, justamente, "prevenir ou reprimir
qualquer ato contrário à dignidade da justiça" (CPC, art. 125, III). Tal dispositivo representa,
em verdade, o fundamento legal para a acertada declinação da competência na situação
dos autos. Agravo a que se nega provimento." [g.n.] (TJSP, 19a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2041872-39.2015.8.26.0000, Relator(a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Comarca: Ribeirão Preto; Data do julgamento: 27/04/2015; Data de registro:
06/05/2015).
Este Magistrado entende, contudo, que ainda assim incide na
espécie a vedação prevista no Enunciado no 33 das Súmulas de Jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, não cabendo ao Juízo declinar de ofício sua
incompetência territorial.
Todavia, a propositura de ação em comarca diversa revela
que não há pobreza diante da possibilidade de deslocamentos e contratação de
Advogados de comarcas distantes.
Quem opta por não levar em consideração medidas
facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário tais como demandar no foro do próprio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
domicílio e não pagar taxa judiciária pela propositura da causa em Juizado Especial revela
não estar tão hipossuficiente como alega.
Em suma: pobres não renunciam a direitos; e se o fazem,
devem suportar os custos de suas ações, para não fazer cortesia com o chapéu do Estado.
Nesse sentido, a Egrégia Corte Paulista: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Seguro. Indeferimento do pedido de "gratuidade"
formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Demandante
que mantém domicílio na Comarca de São Bernardo do Campo, mas que, a despeito da
alegada necessidade do benefício da "gratuidade", renuncia ao foro local, ajuizando a
demanda nesta Comarca. Alegação de hipossuficiência financeira que no caso se revela
incompatível com a renúncia ao foro privilegiado. Conduta que inclusive onera os cofres
públicos. Presunção de pobreza ilidida no caso concreto. Aplicação do artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." [g.n.] (TJSP; Agravo
de Instrumento 2023466-62.2018.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018).
"Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não encontra amparo nos
elementos colacionados aos autos. Ação que versa sobre relação de consumo. Parte que,
no entanto, optou por contratar advogado particular e ajuizá-la em foro distante do seu
domicílio. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito. Benefício legal que
não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e
despesas processuais. Recurso improvido." [g.n.] (TJSP, 32a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2045616-08.2016.8.26.0000, J. 31.03.2016, v.u.).
"Agravo de Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de
Documentos. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida. A simples declaração de
miserabilidade é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Ausência de
comprovação da insuficiência de recursos. Consumidora que optou por ingressar com ação
em Comarca diversa da qual reside, o que demandará dispêndios com locomoção, para
cumprimento dos atos processuais que dependem de sua presença. Decisão mantida.
Recurso improvido." [g.n.] (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2190742-26.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Bonilha Filho, j. 22/10/2015, v.u.).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Medida
cautelar de exibição de documentos - Decisão de indeferimento do pedido formulado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
autor de assistência judiciária gratuita - Admissibilidade pelo NCPC e conhecimento e
julgamento de mérito pelo CPC/73, na exegese do art. 14 do NCPC - Contratação de
advogado particular, eleição de comarca diversa de domicílio do agravante e pequeno valor
da causa a gerar deslocamentos para comparecimento às audiências eventualmente
designadas fazem recair dúvida do afirmado na declaração de pobreza, esta que é de
presunção relativa - Falta de apresentação de extratos bancários e faturas de cartões de
crédito - Insuficiência de regularidade do CPF por ser mero enquadramento fiscal -
Ausência de elementos de prova para confirmar a alegada hipossuficiência de recursos,
ônus do qual o agravante não se desincumbiu - Decisão mantida - Recurso desprovido,
com determinação e observação." (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2069783-89.2016.8.26.0000, Relator Desembargador José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, J. 19.05.2016, v.u.).
"JUSTIÇA GRATUITA - Ação de cobrança de indenização
securitária (DPVAT) - Pedido de gratuidade formulado pelo autor Benefício indeferido -
Admissibilidade da concessão quando as condições econômicas não indicam fundadas
razões para o indeferimento - Autor domiciliado na comarca de Sorocaba Contratação de
advogado em Cotia - Ação proposta em São Paulo - Renúncia ao foro privilegiado previsto
na legislação consumerista - Postura em afronta à lógica do sistema que regula a justiça
gratuita Agravo desprovido." (TJSP, 29a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
No 2098484-26.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan,
J. 21.06.2017, v.u.).
"Agravo de instrumento
Ação ordinária com pedido de
apresentação de documento - Decisão agravada que indefere os benefícios da gratuidade
processual - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea
- Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício
-
Decisão
mantida
-
Recurso
não
provido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2113356-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 29/08/2017).
"Agravo de instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento.
Propositura da ação em comarca diversa do domicílio do autor. Autor que renunciou à
prerrogativa de foro, bem como se propõe a arcar com gastos absolutamente
desnecessários. O realmente hipossuficiente não agiria desta forma. Como consequência,
entende-se que o agravante possui plenas condições de arcar com as custas e despesas
do processo. Questões abordadas no pleito inicial objeto de análise pelo Comunicado CG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
02/2017. Exibição de documentos. Agravo não provido." [g.n.] (TJSP; Agravo de
Instrumento 2080165-10.2017.8.26.0000; Relator: Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017).
"Agravo de instrumento Plano de saúde Indeferimento de
tutela de urgência e de justiça gratuita - O pagamento do plano de saúde, a contratação de
advogado particular e a propositura da ação fora de seu domicílio demonstram que a
agravante não faz jus à justiça gratuita Ausente prova de que o tratamento não possa ser
realizado na rede credenciada - Confirma-se decisão Nega-se provimento ao recurso."
[g.n.] (TJSP; Agravo de Instrumento 2061377-11.2018.8.26.0000; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018).
"Agravo de instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento.
Relação de consumo. Parte residente em São José dos Campos/SP e respectivo patrono
com inscrição na OAB da Seccional de Minas Gerais. Propositura da ação em São Paulo,
capital. Autor que renunciou à prerrogativa de foro, bem como se propõe a arcar com
gastos absolutamente desnecessários. O realmente hipossuficiente não agiria desta forma.
Como consequência, entende-se que o agravante possui plenas condições de arcar com
as custas e despesas do processo. Agravo não provido." [g.n.] (TJSP; Agravo de
Instrumento 2093730-41.2017.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 21/05/2018).
Recolham-se as custas e despesas no prazo de dez dias sob
pena de extinção.
Intimem-se”
Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz
prolator da r. decisão supramencionada, o recurso comporta provimento.
Com efeito, a presente ação foi proposta no foro da
sede da empresa ré, por opção do autor, em observância à regra de
competência prevista no artigo 53, inciso III, “a'” do novo Código de
Processo Civil, ainda que fosse aplicável, à relação jurídica debatida, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto,
esta
circunstância
não
obsta
a
concessão dos benefícios pleiteados, como já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de Instrumento. Ação indenizatória por
danos morais, por indevida inclusão de dívida, em nome da autora, nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Indeferimento da assistência
judiciária. Insurgência. Demanda consumerista. A opção da autora em
propor a ação na Comarca sede da ré não legitima o indeferimento de seu
requerimento relativo à assistência judiciária. Declaração de pobreza que
basta à concessão da justiça gratuita. Autora que, ademais, comprovou a
situação de hipossuficiência. O fato de a autora contratar advogado
particular não afasta a presunção de pobreza. Assistência judiciária
concedida.
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2068857-11.2016.8.26.0000;
Relator:
Desembargador
Morais
Pucci;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 17/05/2016; Data de registro: 17/05/2016)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de exibição
de documentos Agravo de Instrumento tirado contra decisão de Primeiro
Grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante, sob
argumento de que possui advogado particular constituído e por residir em
outra Comarca
Posicionamento "a quo" equivocado
Opção do
consumidor aforar a demanda no local que melhor facilite sua defesa,
podendo optar pela regra geral do art. 94 do CPC
Apresentada a
declaração de pobreza nos termos do art. 1o da Lei no 7.115/83 é cabível o
deferimento da benesse, até porque o agravante demonstrou estar
desempregado Situação que poderá ser revista, mediante oferecimento
de impugnação pela parte contrária Recurso provido, com a reforma da
r. decisão, para o fim de deferir a benesse ao autor.” (Agravo de
Instrumento 2191358-98.5015.8.26.0000; Relator: Desembargador Carlos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Nunes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 29/09/2015; Data de registro: 30/09/2015)
“Agravo de Instrumento. Benefício da Justiça
gratuita. Contratação de advogado particular em comarca diversa. Critério
que não é absoluto. Comprovação de renda. Preenchimento dos requisitos.
Benefício
concedido.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2130227-25.2015.8.26.0000;
Relator:
Desembargador Bonilha Filho;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 30/07/2015; Data de registro: 01/08/2015)
Este entendimento também foi adotado por esta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado, no seguinte precedente:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. Pessoa Física, Decisão agravada que indeferiu a benesse sob
o fundamento de que a parte poderia ter ajuizado a ação em seu estado de
origem. Insurgência do autor. Cabimento. Ação principal, que envolve
relação de consumo, poderia ter sido ajuizada tanto no domicílio do autor,
em outra Comarca, quanto no domicílio do banco réu. Declaração de
pobreza corroborada por documento que demonstra renda mensal líquida
inferior a três salários mínimos. Gratuidade cabível. Contratação de
advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de
concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento 2115842-38.2016.8.26.0000; Relator: Desembargador Walter
Barone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 28/07/2016; Data de registro: 28/07/2016).
Assim, o fato de o autor, ora recorrente, ter
ajuizado a ação em comarca diversa de seu domicílio, não obsta a
concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que com o
advento do processo digital, a necessidade de diligência aos Fóruns é cada
vez menor, reduzindo despesas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Por outro lado, o recorrente, que se encontra
desempregado, conforme qualificação exposta na petição inicial da ação
por ele intentada (fls. 1 dos autos originários), juntou declaração de
insuficiência econômica (fls. 14), além de cópia de sua carteira de trabalho,
na qual consta o seu desligamento do emprego, em 22 de abril de 2015
(fls. 15/17) e “situação das declarações IRPF”, dando conta de que suas
declarações de imposto de renda não constavam da base de dados da
Receita Federal (fls. 18/20 dos autos originários).
Nestas condições, o autor não pode ser compelido
a comprovar, de plano, um fato negativo, isto é, a ausência de condições
econômicas para suportar os encargos do processo.
Veja-se, a este respeito, o seguinte precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
JUSTIÇA
GRATUITA - Desempregado - Presunção de pobreza da declaração da Lei
n° 1.060/50 - Ausência de indicativos de capacitação financeira -
Elementos suficientes à concessão do benefício - Recurso provido”
(Agravo
de
Instrumento
0019962-29.2011.8.26.0000
-
Relator:
Desembargador Vicentini Barroso - São José do Rio Preto - 15a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 01/03/2011 - Data de registro:
09/03/2011 - Outros números: 00199622920118260000).
De outra parte, a Receita Federal já aboliu a
exigência de apresentação de “declaração de isento” pela pessoa que não
auferir renda tributável, de acordo com a instrução normativa RFB no 864
de 25 de julho de 2008.
Neste contexto, impõe-se, por ora, a concessão da
gratuita pretendida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar tal
benefício, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a
situação financeira do recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim de conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da
justiça. Fica prequestionada toda a matéria ora discutida, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR